Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Rescisão contratual que se deu por culpa do adquirente, de modo que este faz jus à devolução de parte dos valores pagos, admitida a retenção pela vendedora, como forma de reparação dos danos suportados.

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Rescisão contratual que se deu por culpa do adquirente, de modo que este faz jus à devolução de parte dos valores pagos, admitida a retenção pela vendedora, como forma de reparação dos danos suportados. Aplicação da Súmula no 543 do STJ. Cláusula penal contratualmente estabelecida que é abusiva e viola os arts. 25 caput, e 51, IV e § 1o, III do CDC. Pretensão de retenção de 50% dos valores pagos que não comporta acolhida, uma vez que o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes foi firmado antes da entrada em vigor da Lei no 13.786/2018. Aplicação do Enunciado no 38.15 desta Câmara. Precedente do STJ neste sentido. Manutenção da retenção de 20% dos valores pagos. Decisão confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO"(v.33402).